Tribunal: TJDFT
Processo: 0717748-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. QUITAÇÃO DO IMÓVEL. BAIXA DO GRAVAME. HIPOTECA ENTRE INCORPORADORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENUNCIADO No 308 DE SÚMULA DO STJ. INEFICÁCIA DA GARANTIA PERANTE TERCEIRO ADQUIRENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se a averiguar o direito do autor à adjudicação compulsória do imóvel indicado na inicial.

2. A adjudicação compulsória está prevista no art. 1.418 do Código Civil, o qual estabelece que o “promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel”.

3. De acordo com o Enunciado no 308 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.

4. Embora seja obrigação contratual da incorporadora promover a liberação do imóvel junto ao credor hipotecário, não pode o agente financeiro recusar a baixa do gravame ao adquirente.

5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.